Tribunal: TJMT
Processo: 1035208-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1035208-11.2024.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) o paciente teria praticado os delitos de ocultação de arma de fogo de uso restrito e homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente em disparos de arma de fogo; (ii) paciente, após discutir com a vítima, teria se aproveitado do momento que ela estava de costas para realizar o primeiro disparo de arma de fogo, que atingiu a região da nuca; (iii) quando a vítima já estava caída no chão, o paciente teria realizado o segundo disparo, que atingiu a região da face; (iv) prisão preventiva decretada após requerimento do Ministério Público, com o fito de garantir a ordem pública, haja vista o modus operandi empregado.
3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão inclui saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A gravidade concreta do delito, consistente na elevada reprovabilidade do modus operandi empregado pelo paciente na empreitada delitiva, é capaz de fundamentar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, 648, I; CP, art. 121, § 2o, IV e VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 834.090/AL e AgRg no HC n. 895.777/PR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035208-11.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), EDVALDO SANTANA DE ARAUJO - CPF: 025.477.841-06 (PACIENTE), 3o Vara Criminal da Comarca de Juína (IMPETRADO), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (IMPETRANTE), SERGIO PISANI - CPF: 001.858.011-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
o paciente teria praticado os delitos de ocultação de arma de fogo de uso restrito e homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente em disparos de arma de fogo;
(ii)
paciente, após discutir com a vítima, teria se aproveitado do momento que ela estava de costas para realizar o primeiro disparo de arma de fogo, que atingiu a região da nuca;
(iii)
quando a vítima já estava caída no chão, o paciente teria realizado o segundo disparo, que atingiu a região da face;
(iv)
prisão preventiva decretada após requerimento do Ministério Público, com o fito de garantir a ordem pública, haja vista o
modus operandi
empregado.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gravidade concreta do delito, consistente na elevada reprovabilidade do
modus operandi
empregado pelo paciente na empreitada delitiva, é capaz de fundamentar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

6. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, 648, I; CP, art. 121, § 2o, IV e VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg no HC n. 834.090/AL e AgRg no HC n. 895.777/PR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína, que decretou a prisão preventiva do paciente
Edvaldo Santana de Araújo
, com o fito de garantir a ordem pública, haja vista o
modus operandi
empregado nas circunstâncias delitivas.

Extrai-se dos autos que, na data de 18/agosto/2024, o paciente teria praticado os delitos de ocultação de arma de fogo de uso restrito e homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima e por emprego de arma de fogo de uso restrito.

Posteriormente, o Ministério Público ofereceu a inicial acusatória e requereu a prisão preventiva do paciente. O Juízo de origem, por sua vez, decretou a medida com fundamento na garantia de ordem pública, haja vista o
modus operandi
empregado pelo acusado nas circunstâncias delitivas.

Inconformado, o impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
, ao argumento de que inexiste gravidade concreta a justificar a necessidade da prisão preventiva e que o paciente possui bons predicados pessoais.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 257787681).

As informações de praxe foram prestadas pela indigitada autoridade coatora (id.

261710296).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem

(id. 265218256).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O objeto da presente impetração cinge-se, em resumo, no pedido de a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas alternativas, ao argumento de que os fundamentos da medida segregatícia são inidôneos.

Todavia, inexiste constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem.

Conforme se observa nos autos, o Ministério Público, ao oferecer a inicial acusatória, requereu a prisão preventiva do paciente com base nas seguintes circunstâncias fáticas:

“[...] FATO 1 – Homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV e VIII, do CP).

No dia 18 de agosto de 2024, durante a tarde, na Carvoaria Brasa Top, localizada na Estrada Vicinal II, Sítio Santa Maria, Secção H, por volta do Km 12, em Juína/MT, o denunciado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e emprego de arma de fogo de uso restrito, matou a vítima Sergio Pisani, efetuando contra ela disparos de arma de fogo, os quais lhe causaram ferimentos fatais, conforme laudo de exame de necropsia.

O recurso que impossibilitou a defesa da vítima se deu pela surpresa, eis que ela foi atingida pelas costas.3 O crime foi cometido com o emprego de arma de fogo de uso restrito (Calibre 9mm).

FATO 2 – Ocultação de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003).

Durante período impreciso, mas certo que durante o mês de agosto de 2024, nas mesmas circunstâncias de local do FATO 1, o denunciado teve em depósito/manteve sob sua guarda, artefatos bélicos de uso restrito, quais sejam 1 (uma) pistola Taurus e 3 (três) munições, ambas de calibre .9mm, todas em desacordo com a determinação legal ou regulamentar e eficientes para disparo5 .

Ato contínuo, após o crime do FATO 1, dentro de um mata-burros a cerca de 400 m de distância do local inicial o denunciado ocultou os referidos artefatos bélicos.

Durante a investigação policial, o denunciado, dias após praticar o crime de homicídio, confessou à autoridade policial que manteve escondidos os artefatos bélicos em um mata-burros, próximo ao local do fato, onde os investigadores vieram a apreende-los [...]”
(id. 257677165, p. 105).

Ao receber a denúncia, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente com o fito de garantir a ordem pública, haja vista o
modus operandi
empregado nas circunstâncias delituosas, senão vejamos:

[...] “Os indícios de autoria estão plasmados nas declarações do próprio representado, que em seu interrogatório inquisitorial confessou a prática do delito [...]

Adicionalmente, a testemunha NILSON JOSE BENEDITO DE SIQUEIRA, proprietário da empresa, relatou que após ouvir os disparos observou o acusado fugindo do local rapidamente, dirigindo uma caminhonete [...]

O ESTADO DE PERIGO que a liberdade do acusado representa se faz presente no que tange ao RISCO À ORDEM PÚBLICA, especificamente pelo “modus operandi” violento, tendo sido efetuado DOIS disparos de 9mm, um na testa e outro na nuca.

Ante o exposto, com fulcro no art. 311, c/c o art. 312, ambos do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de EDVALDO SANTANA DE ARAUJO” [...] (id. 257684167).

Disposto o recorte fático e jurídico relativo à prisão preventiva, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública.

Isso porque o paciente, após discutir com a vítima (colega de trabalho), teria se utilizado de recurso que dificultou a defesa do ofendido para realizar disparo de arma de fogo, pois se aproveitou do momento que ela estava de costas. Em seguida, com a vítima já caída no chão, o paciente teria desferido um novo disparo, que atingiu a região da face, conforme documentado pelo Laudo Pericial n. 552.2.21.9831.2024.196044-A01 (id. 257677165, p. 88).

Nota-se, então, que “
as circunstâncias revelam a brutalidade com que o crime foi praticado e o comportamento do paciente demonstra a sua frieza e periculosidade, o que justifica a manutenção da sua custódia cautelar para garantir a ordem pública
”, conforme exposto pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer (id. 265218256).

Assim, é certo que as circunstâncias fáticas do caso concreto excedem os elementos próprios do tipo penal e, por conseguinte, evidenciam a gravidade concreta do delito, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] “
É firme o entendimento jurisprudencial de que ‘a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta’ (AgRg no HC n. 582.326/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020), a evidenciar a periculosidade real, propensão à prática delitiva e à conduta violenta, como no caso” [...]

(AgRg no HC n. 834.090/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024)

De outro norte, ainda que o paciente alegue bons predicados pessoais, é certo que esses atributos não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos legais (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Assim, revela-se incabível a substituição da custódia cautelar por outras medidas mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025